Tribunal: STF
Processo: RE 1567705
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Multimóveis Indústria de Móveis Ltda interpôs recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. 



    1. "A base de cálculo do PIS e da COFINS é composta pelo total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de denominação ou classificação contábil, o que inclui os valores corrigidos pela taxa Selic (correção e juros)" (AgInt no REsp n. 1.921.174/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). 



    2 . "É irrelevante para o desfecho da causa o Julgamento dos Temas n. 808 e 962 da Repercussão Geral do STF (RE n. 855.091 e RE n. 1.063.187) que conferiram a natureza de indenização por danos emergentes aos juros moratórios, já que essa condição afeta o conceito de renda (base de cálculo do Imposto de Renda), mas não o de receita (base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS). Os juros permanecem na condição de receitas financeiras, pois assim o são por excelência" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.920.034/PR, relator Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, Julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). 



    3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a SELIC aplicados na repetição do indébito, ou levantamento de depósitos, vez que a correção monetária, tal qual propiciada pela Taxa SELIC, não constitui ganho, mas mera recomposição do poder da moeda. Postula a procedência do recurso, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão da Taxa SELIC incidente no levantamento dos depósitos judiciais, bem como na repetição/compensação de tributos, na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que os juros de mora e a correção monetária (taxa Selic), recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, vez que a base dessas contribuições, apuradas pelo sistema não-cumulativo, compreende a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, conforme previsto nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Já, quando apuradas pelo sistema não-cumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).



    .......................................................................................................



    O Superior Tribunal de Justiça consolidou, recentemente, entendimento no sentido da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre SELIC auferida em repetição do indébito e em levantamento de depósitos: (...)



    ......................................................................................................



    Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a definição da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, não há necessidade de analisar a controvérsia a respeito da natureza de danos emergentes dos juros moratórios, pois tal condição relaciona-se apenas ao conceito de acréscimo patrimonial, que não constitui a base de cálculo das contribuições sociais.



    .......................................................................................................



    Por fim, como já esclarecido, a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apuradas pelo sistema não-cumulativo compreende a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003),independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Dessa forma, a tributação não abrange apenas a receita bruta de que trata o art. 12 do DL 1.598/77, alcançando outros ingressos definitivos em seu patrimônio, como é o caso das receitas financeiras, nas quais se inclui a Taxa SELIC incidente em tributos repetidos e em depósitos judiciais levantados.



    .......................................................................................................



    Assim, superado meu posicionamento anterior, filio-me à jurisprudência pacificada pela Corte Superior para reconhecer a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a Taxa SELIC 5004134-49.2023.4.04.7107 40004164783 .V19 auferida em repetição de indébito e em levantamento de depósitos. 



    Impõe-se, pois, a denegação da segurança.



     A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 1.438.704 RG, paradigma do Tema n. 1.314 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do PIS e da COFINS sobre juros decorrentes de repetição do indébito tributário (Taxa SELIC). Confira-se:



    Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.



    (RE 1.438.704, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22 de agosto de 2024, Tema 1.314 RG)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema pelo STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 



    2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 



    3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    (RE 1.513.954 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de dezembro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O STF firmou jurisprudência quanto ao caráter, também, infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, no levantamento de depósitos judiciais, vez que a análise do referido debate demandaria a reinterpretação das legislações de regência (notadamente, as Leis federais n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Verifique-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.404.407 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 31 de maio de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...) 



    (RE 1.327.705 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)



    Por fim, apesar de consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária decorrentes da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais), é inaplicável o art. 1.033 do CPC. Explico.



    Nestes autos, houve a interposição simultânea dos recursos extraordinário e especia, mas o Tribunal Regional negou seguimento ao recurso especial em virtude do acórdão originário está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ, no Tema n. 1237, julgado sob o rito de recursos repetitivos.



    A jurisprudência desta Corte é assente quanto à impossibilidade da remessa do processo ao STJ em tal hipótese. Rememoro, quanto ao ponto, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer , respectivamente , o Resp e o RE por envolver matéria constitucional ( o primeiro ) e infraconstitucional ( o segundo ), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033 , cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. (...) Fixada a seguinte tese de julgamento: A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/05/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente